Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-97.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007448-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADENIR BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA ORMONDES - CPF: 209.575.561-87 (AGRAVANTE), AGUEDA BOTELHO DA SILVA - CPF: 513.375.921-53 (AGRAVANTE), ALCEBIADES NUNES DE ALMEIDA - CPF: 081.091.681-91 (AGRAVANTE), ALENIR ALVES DA COSTA - CPF: 346.352.971-87 (AGRAVANTE), CLEUNE BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 537.755.201-63 (AGRAVANTE), DIRCE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 140.978.501-72 (AGRAVANTE), GERUCI VIEIRA COSTA - CPF: 474.816.681-91 (AGRAVANTE), JACI DE FIGUEIREDO SANTANA - CPF: 326.046.881-15 (AGRAVANTE), JOANETE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 155.909.411-72 (AGRAVANTE), JOSE DE SOUZA - CPF: 107.495.511-00 (AGRAVANTE), JOSE GETULIO DA SILVA - CPF: 045.957.851-00 (AGRAVANTE), ODENIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 048.806.251-91 (AGRAVANTE), OTILA PEDROSA DE ALVARENGA FILHA - CPF: 156.871.551-04 (AGRAVANTE), VERONICA PEDROSA DE QUEIROZ - CPF: 571.929.601-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

2.Agravo desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADENIR BENEDITA VIANA DE OLIVEIRA ORMONDES e outros
contra decisão monocrática proferida nos Embargos de Declaração que foram acolhidos, para desprover o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a liquidação de sentença.

Alegam que “razões do Agravo de Instrumento, a decisão agravada (tanto a de piso quanto a monocrática) é de manifesta ilegalidade por estampar evidente afronta à coisa julgada material ao determinar a liquidação de sentença cujo comando, por óbvio, encerra provimento judicial líquido que condenou o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV”.

Ressaltam que "não há sombra de dúvida de que configura manifesta afronta à coisa julgada material se pretender abrir discussão em sede de liquidação por arbitramento, visto que tal questão já foi agitada e rejeitada na fase de conhecimento."

Por fim, requerem a “retratação da decisão monocrática, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se a imediata incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração ou proventos, nos moldes contido na parte dispositiva da sentença passada em julgado.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa, pugna pela remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública (id.n.º 23559965).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática, que acolheu os Embargos de Declaração n.º 1007448-97.2018.8.11.0000, tornou sem efeito a decisão proferida no ID. nº 3062231 e, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1007448-97.2018.8.11.0000.

Os Agravantes asseguram que o Magistrado prolator "alterou o comando contido na parte dispositiva do julgado e, de modo surpreendente, liquidou a sentença líquida, abrindo ilegal e indevida fase de liquidação de sentença, tentando modificar o julgado que determinou o pagamento em percentual fixo.

Ao contrário do alegado pelos Agravantes, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível n.º177985/2015, a Juíza Relatora Convocada Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nada obstante tenha mencionado percentual fixo, consignou no bojo da decisão, que a apuração dos valores relativos a conversão da moeda (URV), deveriam ser apurados em sede liquidação de sentença, conforme excerto pertinente:

[...]Fica mantida a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento das diferenças salariais no percentual de 11.98%, a partir de 07/07/2009 que corresponde ao período não prescrito, cuja apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença.[p.8].

Na decisão agravada, consignei que, somente com a liquidação da sentença, poderá ser apurado o percentual a ser aplicado:

[...]O tema foi bem abordado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. Os Tribunais Superiores e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

Nesse sentido:

[...]1.A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018). Desse modo, escorreita a decisão monocrática, que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, com fulcro 509, inciso I, do CPC.

Do historiado verifica-se que os Agravante não trouxe nenhum elemento novo que pudesse infirmar as decisões já proferida na hipótese versanda, limitando-se a reproduzir as contrarrazões no Mandado de Segurança e as razões no Agravo de Instrumento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020